Tribunal: TJDFT
Processo: 0734596-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO E RESISTÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §2o, do CTB), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), com imposição de pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição dos delitos de resistência e desacato por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da prática dos crimes de resistência e desacato; (ii) determinar se os depoimentos de agentes públicos, desacompanhados de outras provas, podem fundamentar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos agentes de trânsito, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo com riqueza de detalhes os atos de violência, resistência passiva e xingamentos proferidos pelo réu, mesmo após contido e algemado.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade e a força probatória suficientes aos relatos de agentes públicos, especialmente quando convergentes entre si e não infirmados por provas em contrário.
5. Restou comprovado que o réu se recusou a realizar o teste do etilômetro, admitiu embriaguez, conduziu veículo em contramão, tentou se evadir e agrediu verbalmente os agentes públicos, incorrendo em desacato e resistência à execução de ato legal.
6. A versão defensiva não encontra amparo nas demais provas dos autos e revela-se isolada, inconsistente e dissociada da realidade verificada pelos testemunhos uníssonos dos agentes envolvidos.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.